Tribunal: TJES
Processo: 5006783-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006783-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ATILIO DE ANGELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS
. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006783-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ATILIO DE ANGELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ATÍLIO DE ANGELI,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a interrupção do prazo para obtenção da progressão de regime.

Em suas razões, busca a defesa a absolvição de
Atílio de Angeli, quanto à prática de falta grave, por ausência de provas e por violação à ampla defesa.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante encontrava-se custodiado no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), quando no plantão do dia 12 para o dia 13 de julho de 2023, durante procedimento de cadastro de presos no DLP, o ora reeducando, que aguardava para efetuar o citado cadastro, foi advertido várias vezes para que aguardasse de acordo com o procedimento, sem conversar com os demais presos, entretanto, desrespeitou as ordens exaradas.

Ato contínuo, ao retornar para o “Raio II” desrespeitou outros dois agentes e continuou a desobedecer ordens, assim, por estar agitado e agressivo, o ora agravante foi algemado e conduzido, momento em que se jogou ao chão por diversas vezes, sendo necessário, ainda, o uso de três espargidas de Gás GL-108 para contê-lo.

Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, os agentes apontaram, de forma unânime, a conduta praticada pelo reeducando.

Exercendo seu direito à ampla defesa, ao prestar depoimento em sede de procedimento administrativo disciplinar, bem como, em audiência de justificação, devidamente acompanhado por seu causídico, o agravante expôs sua versão dos fatos.

Importante pontuar, que os agentes penitenciários foram uníssonos e, nos termos do item 4 da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ, “
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Assim, entendo que o apenado Atílio de Angeli cometeu falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da LEP, não havendo, portanto que se falar em absolvição.

Desse modo, entendo que restou suficientemente demonstrado o cometimento de falta grave por parte do agravante, mostrando-se razoável e adequada a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao agravo.